Tribunal: STF
Processo: ARE 1455111
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.  MUNICÍPIO DE ITIRAPINA. TAXAS DE ALVARÁ, FISCALIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO. TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante aponta vícios ao articular que houve “contradição do julgamento do presente Recurso Extraordinário, com os demais e julgados do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o mesmo objeto, ademais, há contradição aos Temas 919 e 1235, que apenas consumara a pacificação dos comandos constitucionais da Pretoria Corte”.  Informa que não cabe ao caso a aplicação da Súmula 279, “haja vista que não serão necessários quaisquer reexames de provas”, bem como da Súmula 280 desta Suprema Corte, porquanto “não está se discutindo ofensa à direito local”. Requer o acolhimento dos declaratórios para sanar a contradição suscitada com aplicação de efeitos infringentes e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto à conclusão de que a taxa municipal criada se refere especificamente à fiscalização do uso e ocupação do solo, e não à fiscalização dos serviços de telecomunicação. Veja-se:

“O STF já consolidou o entendimento de constitucionalidade da instituição da taxa de instalação das ERB'S conforme julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 632.006, de relatoria da Min. Carmen Lúcia, julgado em 18/11/2014, cuja ementa encontra-se lavrada na seguinte forma:
[...]
Saliente-se que cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade exercida pela embargante, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal 9.472/97.
Em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal o Município de Itirapina editou a Lei Municipal nº 1.936/2001 (Código Tributário Municipal) instituindo a taxa decorrente do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização de licença para funcionamento e de horário especial das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz que estejam instaladas no município, nos seguintes termos:”

Em reforço, trago à colação os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI MUNICIPAL 167/2009 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 265/2013. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE (ERB). TEMA 919 DA RG. RE 776.594. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL. IDENTIFICAÇÃO COMO FISCALIZAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO PELAS TORES E ANTENAS. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGIR DA ANÁLISE DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO ENTE MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. No julgamento do Tema 919 da repercussão geral, a Corte, apesar de reconhecer a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, ressalvou a competência dos municípios para instituir taxa em relação à fiscalização quanto à observância de suas leis locais sobre uso e ocupação do solo por estes mesmos esquipamentos instalados em seus territórios. 2. Concluir que a cobrança da taxa em discussão guarda relação com a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, conforme pretende ora agravante depende da revisão dada pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional local e ao conjunto fático probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1475729 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10-07-2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE - ERB. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 776.594. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.” (RE 1.450.671-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2024)

Na oportunidade foi destacada, ainda, a impossibilidade de revisão da decisão proferida pelas instâncias ordinárias em razão do óbice da Súmula 279 desta Suprema Corte, e que conclusão em sentido diverso também demandaria reanálise da legislação municipal aplicada, o que é vedado no apelo extremo, nos termos da Súmula 280 deste Pretório Excelso.
Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação da decisão embargada, tendo em vista haver sido exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nela expendido.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de setembro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente